Tribunal: TJDFT
Processo: 0727100-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE “POST MORTEM” C/C RETIFICAÇÃO/AVERBAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES IDÊNTICAS. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA SEGUNDA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A litispendência caracteriza-se a partir da tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), sendo certo que a manutenção de duas demandas ajuizadas pelas mesmas partes em que se discute mesmo objeto vulnera os princípios que orientam o processo civil.
2. Detectada a litispendência, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe, consoante disposição elencada no artigo 485, V, do Código de Processo Civil,
3. Apelação cível conhecida e não provida.